Tribunal: CARF
Processo: 19740.000515/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000515/2008-30
ACÓRDÃO
2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE VALOR FIXO AOS TRABALHADORES NO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PLR DESCARACTERIZADO.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) em valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a
exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao
recebimento da verba. Contribuições sociais da parte dos empregados
incidentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJI), através do
acórdão no 12-23.204io, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte em epígrafe,
doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração - Al número DEBCAD
37.179.566-4, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente transferência
dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de n°19740.0005l5/2008-30.
2. O valor lançado é de R$ 4.153,13, acrescido de encargos moratórios,
correspondendo a contribuições sociais da parte dos segurados empregados (não
descontadas).
3. De acordo como relatório fiscal, fls. 59/69, o lançamento incidiu sobre valores
considerados pela empresa como Participação nos Lucros ou Resultados, os quais,
entretanto, a Fiscalização constatou serem integrantes do salário-de-contribuição
dos segurados empregados que os receberam, uma vez que a convenção coletiva
de trabalho em que se fundaram (foi informado ao Auditor-*Fiscal não haver
regulamentação específica da empresa dispondo sobre a referida PLR) não
atendia às determinações da Lei 10.101, de 19/12/2000, determinando o
descumprimento do disposto no art. 28, §9°, alínea “j” da Lei 8.212, de
24/07/1991.
4. A Fiscalização subsidiou seu trabalho no exame da convenção coletiva acima
mencionada, confrontando os livros diários e folhas de pagamento e GFIP-Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social do período lançado; observando-se que os valores- integrantes
da base de cálculo deste lançamento não foram consignadas em GFIP.
5. Constam relacionados no relatório fiscal os segurados que receberam a referida
verba.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
3
6. O lançamento foi efetuado em 06/ll/2008, com a devida ciência do contribuinte
em 14/1 1/2008.
6.1. O presente processo e o de n° 19740516/2008-84 foram apensados ao de n°
l9740.000517/2008-29, vide fls. 199.
DA IMPUGNAÇÃO
7. A autuada apresentou defesa às fls. 71/225, juntando cópias, dentre outros: de
documentos comprovando capacidade postulatória; dos atos constitutivos; do
presente Auto de Infração; dos Termos de Posse e Saída do Diretor Marco
Antônio Nunes da Silva; da Convenção Coletiva de Trabalho Específica sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização em 2003; da Convenção Coletiva de Trabalho de 2004
assinada pelo Sindicato dos Securitários do Estado do Rio de Janeiro e 0 Sindicato
das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros no Estado do
Rio de Janeiro; de Folhas de Pagamento de PLR; das Demonstrações dos
Resultados, Mutações, Origens e Aplicações de Recursos, Notas Explicativas dos
Exercícios de 2003 e 2004; Relatório da Administração e de Acórdão do TRF/ 4”
Região.
8. Além da tempestividade, são os seguintes os argumentos apresentados:
Das Preliminares
8.1. Protesta pela nulidade do lançamento, uma vez que houve desrespeito ao
Princípio da Legalidade (art. 5°, Ilda CF c/c art. 142 do CTN), pois 0 art. 37 da Lei
8.212/1991 expressamente dispõe que a constituição dos créditos previdenciários
se dará mediante Notificação de Débito, enquanto a 0 art. 243 do RPS-
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 determina
que o instrumento hábil para tanto é a NFLD Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito; ficando o Auto de Infração, nos termos do art. 293 do RPS, restrito a casos
de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, o que não é o
presente caso.
8.2. Protesta contra a nulidade carreada pelo arrolamento dos diretores como
responsáveis pelo crédito tributário, uma vez que a responsabilidade dos sócios,
gerentes e administradores seria matéria disposta 'no art. 135 do CTN, de
execução fiscal, sendo competência da Procuradoria da Fazenda Nacional. Junta
acórdão do Conselho de Contribuintes nesse sentido.
8.2.1. Além disso, destaca que o Diretor Marco Antônio Antunes da Silva não mais
integrava os quadros da empresa à época do fato ora apreciado, razão por que
não poderia integrar tal arrolamento.
Do Mérito
8.3. Defende que não houve ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias, uma vez que valores pagos a título de Participação nos Lucros e
Resultados, como reconhece o próprio Auditor-Fiscal, não compõem a base de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
4
cálculo das referidas contribuições, nos termos do art. 195, I, “a” da CF, da Lei
8.212/1991 e da Lei 10.101/2000; sendo que esta seria a situação em estudo,
diferentemente do entendido pelo autuante. Apresenta excerto de jurisprudência.
8.4. Alega que os pagamentos da Participação nos Lucros ou Resultados
observaram totalmente ao determinado pela Lei 10.101/2000, por ter sido objeto
de negociação entre a empresa e seus empregados através de objeto próprio, ou
seja, a Convenção Coletiva de Trabalho Específica sobre PLR das empresas de
seguros privados e de capitalização, o qual possui regras claras e objetivas quanto
à fixação dos direitos substantivos de participação e das regras adjetivas.
8.5. Defende que em momento algum o art. 2° da Lei 10.101/2000 estabeleceu
que o acordo de pagamento da PLR deveria, mas apenas que poderia, conter
metas a serem alcançadas ou indices de produtividade a serem atendidos pelos
empregados.
8.5.1. Destaca que os tribunais pátrios tem-se manifestado favoravelmente à tese
de que os acordos coletivos para pagamento da PLR não se vinculam aos
requisitos contidos no art. 2° da Lei 10.101/2000, havendo liberdade das partes
para deliberar acerca de tal pagamento. Apresenta excertos de julgados nesse
sentido e defende que tal é o que o o e com o acordo coletivo celebrado.
8.6. invoca o art. 7°, XI da CF, que determina que a PLR não tem natureza salarial e
que, portanto, não sofre a tributação das contribuições previdenciárias. Cita
doutrina e julgado.
8.7. Defende que o lançamento decorreu de mero preciosismo fiscal e que, na
busca da verdade material, o processo administrativo goza de maior liberdade
que o judicial, podendo determinar perícias e a juntada de novos documentos,
dentre outros atos não previstos no processo civil. Cita doutrina e jurisprudência,
protestando que não cabe ao contribuinte provar que não é infrator, sendo
incumbência do Fisco comprovar o cometimento das infrações, para só então
promover o lançamento.
8.8. Pelo acima, finda pedindo, alternativamente, que seja declarada a nulidade
do lançamento ou que seja julgada a procedência da defesa, para cancelar o
lançamento e todos os seus efeitos, ou, ainda, que se cancele o arrolamento de
responsáveis pelo crédito tributário; ou, ao menos, que seja excluído o nome do
Diretor Marco Antônio Antunes da Silva.
A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em decisão
proferida em 11 de março de 209, como se vê da ementa abaixo transcrita:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM
A LEI DE REGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DA PARTE DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
5
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de
utilidades (art. 28, inciso I, da Lei 8.212/1991).
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a Lei
10.101/2000 integra o salário de contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9°, alínea “j” da
Lei'n°_8.2l2/1991.
Nos termos do art. 22, I e 11 da Lei 8.212/1991, a contribuição do segurado
empregado é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o
seu salário-de-contribuição mensal, respeitado o limite de contribuição.
Lançamento Procedente
Do voto da relatora, verifica-se que o principal fundamento da sua decisão foi o fato
de que não foram observadas quaisquer das hipóteses aptas a conferir a condição de verdadeira
Participação nos Lucros ou Resultados, pois o pagamento (fixo) se deu independentemente da
apuração de lucros, não sendo justificada por qualquer tipo de incremento na produtividade ou
alcance de meta. Dessa forma, se tratou apenas uma vantagem econômica para os segurados
empregados, obtida em razão da relação de trabalho.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
afirma que cumpriu as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho específica sobre
participação dos empregados nos lucros ou resultados das empresas de seguros privados e de
capitalização em 2003 e pagou aos seus colaboradores, em 20/01/2004, a PLR nos valores e forma
ali fixados, ante a verificação da única condição acordada, que é a apuração de Lucro no exercício.
Ademais, apesar de o Auditor-Fiscal entender que o pagamento da primeira parcela da PLR seria
obrigatório, independentemente da existência ou não de lucro no exercício findo, tal
entendimento é equivocado, na medida em que o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira dispõe
que se a empresa apresentar prejuízo demonstrado no balanço anual encerrado em 31.12.2003,
estaria isenta do pagamento da PLR.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
6
A Recorrente alega que o pagamento da PLR depende da apuração de lucro no
exercício. Tanto é assim que o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira dispõe que se a empresa
apresentar prejuízo demonstrado no balanço anual encerrado em 31.12.2003 estaria isenta do
pagamento da PLR. Ocorre que a parcela fixa de R$ 950,00 (primeira parcela da PLR), questionada
durante a fiscalização, é de pagamento obrigatório, conforme dispõe as Cláusulas Primeira e
Segunda, abaixo transcritas:

A Cláusula Terceira, mencionada pela Recorrente para justificar que a PLR não é fixa
nem obrigatória, trata especificamente da segunda parcela da PLR, conforme se depreende da
leitura

Assim, é possível concluir que a primeira parcela da PLR paga pela Recorrente é fixa
e de caráter obrigatório, mas a segunda parcela depende de lucro. O parágrafo 2o da Cláusula
Terceira mencionam, inclusive, a isenção do pagamento da PLR no que se refere à segunda
parcela, ao tratar de que “estão isentas do pagamento da PLR prevista neste ‘caput’”. Ou seja,
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
7
trata-se de duas parcelas da PLR com características distintas – a primeira fixa e obrigatória e a
segunda que depende de lucro (e que inclusive pode deixar de ser paga na ausência de lucro).
O artigo 28, parágrafo 9°, alínea “j”, da Lei n° 8.212/1991 dispõe que a participação
nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica salarial se for paga em conformidade com o
disposto na Lei n° 10.101/2000. A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de
participação dos lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, os requisitos a serem cumpridos:
“Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.” (grifos
nossos)
Inexiste qualquer vínculo do valor fixo pago a título de PLR com o atingimento de
metas ou índices de produtividade, próprios do instituto, o que o descaracteriza. Neste sentido é a
jurisprudência do CARF, abaixo transcrita:
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE VALOR FIXO AOS TRABALHADORES NO ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. PLR DESCARACTERIZADO.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em
valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras
claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições
necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba. Contribuições
previdenciárias exigidas. A concessão de um VALOR FIXO, ou MÍNIMO, a título de
PLR sem vinculação a um plano de aferição de resultados, consistiria em uma
espécie de REMUNERAÇÃO DO TRABALHO sem incidência de CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, o que, por lógico, é vedado. O instituto da PLR existe para
incentivar e consolidar a parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao trabalhador
um ganho além do seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
8
produtividade. Trata-se de uma espécie de compartilhamento do risco da atividade
econômica e sua consequente premiação. (grifos nossos)
(Acórdão no 2401-011.600 de 6 de março de 2024)

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INEXISTÊNCIAS DE REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS
QUE
TRATEM
DO
DIREITO
AO
PAGAMENTO.
DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação efetuado
entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados aferirem o
cumprimento das exigências para percepção da participação nos lucros e resultados
- PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à incidência
de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse título.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PORCENTAGEM FIXA
DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas desnatura a finalidade da legislação, que
vincula tais pagamentos aos resultados e lucros da empresa. (grifos nossos)
(Acórdão no 2202-009.109 de 02 de dezembro de 2021)

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PARCELA FIXA E
COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo com a
frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às disposições
contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é
servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
(Acórdão no 9202007.477 de 29 de janeiro de 2019)

Ademais, o simples fato de serem as parcelas denominadas PLR não possui o
condão de caracterizá-las enquanto tais. É dizer, “[s]omente o nome da verba não caracteriza a
remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a natureza da verba paga.” (Acórdão
no 2402005.116 de 09 de março de 2016.
Dessa forma, mantenho a decisão da DRJ.
Conclusão
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.015 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000515/2008-30
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 351
DF CARF MF
Original